Tribunal: TJES
Processo: 5004913-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido; Liberação de Veículo Apreendido; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004913-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAROLINA OLIVEIRA HARCKBART
AGRAVADO: ENRICO MAURO COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004913-72.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CAROLINA OLIVEIRA HARCKBART.

ADVOGADA

:
CAMILA LIMA PESSOTTI.

RECORRIDO

: ENRICO MAURO COSTA.

MAGISTRADO

:
moacyr caldonazzi de figueiredo cortes.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA OLIVEIRA HARCKBART
,
em face de decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada contra
ENRICO MAURO COSTA, indeferiu os pedidos formulados pela autora de transferência da titularidade das infrações de trânsito registradas em seu nome, para o nome do Agravado Enrico Mauro Costa.

Em suas razões, a Agravante
alega, em síntese, que (i)
vendeu ao Agravado, em 26.09.2019, o veículo Volkswagen, Modelo CrossFox GII, Chassi de nº 9BWAB45Z2C4126215 e placa ODG4226/ES, conforme cópia do CRV de fls. 16/17 dos autos de origem, efetuando a tradição do bem ao comprador; (ii) os cheques recebidos como pagamento foram devolvidos por corresponderem a “cheques fraudados”; (iii) assim que localizou o veículo, pleiteou sua busca e apreensão, com pedido de isenção dos débitos a que não deu causa, bem como da estadia do veículo no pátio da Polícia Civil de Belo Horizonte e dos débitos de IPVA atrasados, correndo o risco de ter seu nome inscrito em dívida ativa.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do pedido formulado no ID
3020907 e da devolução do mandado com a informação de não localização do Agravado (ID 2905904), a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, “
não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (AgInt no RMS n. 49.705/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 6/2/2017.).

Dessa forma, não há prejuízo que o julgamento do presente feito ocorra sem a intimação do Agravado que, na origem, ainda não foi citado, sendo certo que a busca por sua localização deve ocorrer nos autos originários.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Para fins de elucidar melhor a controvérsia, a Agravante, na origem, afirma que foi vítima de um estelionato praticado pelo Agravado, ao
vender-lhe, em 26.09.2019, o veículo Volkswagen, Modelo CrossFox GII, Chassi de nº 9BWAB45Z2C4126215 e placa ODG4226, conforme cópia do CRV de fls. 16/17 dos autos de origem.

Após efetuar a tradição do bem ao comprador, os cheques recebidos como pagamento foram devolvidos por corresponderem a “cheques fraudados”.

Afirma, ainda, que as partes não procederam à transferência de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, em virtude de terem firmado condição suspensiva no negócio jurídico, que dependia da quitação do valor pelo comprador.

A autora/Agravante pugnou, então, pela medida cautelar de busca e apreensão do veículo
, bem como pela isenção dos débitos referentes a infrações de trânsito às quais não deu causa, do valor de estadia do veículo no pátio da Polícia Civil de Belo Horizonte e dos débitos de IPVA atrasados.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
, embora tenha concedido a busca e apreensão do bem,

indeferiu os pedidos de isenção e transferência da titularidade dos débitos decorrentes de infrações de trânsito, da estadia do veículo no pátio da Polícia Civil de Belo Horizonte e de IPVA atrasado.

Da detida análise dos autos, a questão deve ser analisada sob a ótica da ausência de condição da ação (legitimidade das partes) no que tange à referida pretensão.

Explico.

A demanda originária foi ajuizada tão somente em face de ENRICO MAURO COSTA, com pedido inicialmente formulado de busca e apreensão do veículo que se encontrava em sua posse.

No curso da demanda, e antes da citação, a autora/Agravante tomou conhecimento de que o bem estava apreendido no pátio da Polícia Civil de Belo Horizonte, com débitos em aberto, razão pela qual formulou os pedidos ora em análise, quais sejam:

i) expedição de ofício à Polícia Civil de Belo Horizonte para liberação do veículo, objeto da busca e apreensão, sem o pagamento das estadias, sem prejuízo de ação de regresso contra o réu, verdadeiro causador das despesas;

ii) quanto ao deslocamento do veículo CrossFox de placa ODG4226-ES para esta Comarca, sugere-se a este Juízo que autorize à Autora proceder com tal procedimento (...);

iii) expedição de ofício ao DER/ES, PRF, DNIT, Prefeitura Municipal de Betim, nos endereços indicados no tópico anterior, para transferência de TODAS as Autuações de trânsito registradas em nome da Requerente, incluindo as pontuações e débitos decorrentes de cada infração, para o nome do Requerido, ENRICO MAURO COSTA (CPF 039.811.926-05), que estava na posse do veículo objeto da lide desde 26/09/2019.

(vide fls. 68/77 dos autos originários)

No entanto, verifica-se que a pretensão da Agravante – relativa à transferência de titularidade e isenção de débitos do veículo – reflete obrigações atribuíveis aos órgãos responsáveis pelas respectivas lavraturas dos atos administrativos impugnados ou por órgão de trânsito competente para registrar o ato.

Quanto à temática, colacionam-se precedentes deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE MULTAS DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO DETRAN/ES LEGITIMIDADE PARA INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ÓRGÃO AUTUADOR POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL LEGITIMIDADE PARA DEFENDER OS AUTOS DE INFRAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE SENTENÇA ANULADA.

1. Legitimidade passiva ad causam do Detran/ES.

1.1. Em que pese o apelante aduzir ser ilegítimo para anular os autos de infrações, verifica-se que o pedido autoral tangencia a competência do réu de processar e julgar o processo administrativo, razão pela qual resta configurada a sua legitimidade em relação a este pedido nulidade e extinção do procedimento administrativo.

1.2. Neste sentido: I
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO Espírito Santo Detran/ES possui legitimidade para responder pelo pedido de anulação de Procedimento Administrativo que culminou no cancelamento da permissão de dirigir do Recorrente, porquanto tramitou no âmbito de suas atribuições
(TJES; AC 0018008-08.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/09/2020; DJES 01/10/2020).

2. Litisconsórcio passivo necessário.

2.1. As três infrações individualizadas e impugnadas pelo autor como geradoras do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal.
Sendo assim, os vícios apontados nas autuações somente podem ser defendidos por aquele órgão responsável pelas suas respectivas lavraturas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas
(REsp 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

4. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170006708, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - LEGITIMIDADE - DETRAN/ES - LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO - SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO - CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS - MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO.

1- Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo DETRAN/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo DETRAN/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário

3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao DETRAN. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos.

4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça,.

5- Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003160011882, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Dessa forma, a análise dos pedidos demandaria que os órgãos compusessem a lide ou que fosse ajuizada demanda autônoma, para oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que não se faz possível no estado em que se encontra o feito, tal como decidido pelo Juízo
a quo
.

Em outras palavras, não se desconhece da jurisprudência do c. STJ que tem mitigado o alcance do art. 134, do CTB, quando ficar comprovada nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
[1]
.

No entanto, não é possível analisar o referido pedido no bojo do processo do qual não participa o órgão competente para cumprir a obrigação.

Não obstante, no presente caso, a parte autora/Agravante fez uso da faculdade prevista no art. 329, I, c/c art. 113, ambos do CPC/15
[2]
, ao aditar a inicial e incluir na mesma lide duas demandas faticamente relacionadas.

Contudo, deixou de requerer a citação das partes legítimas ao pedido complementar.

Antes, porém, de indeferir a petição inicial ou indeferir os pedidos formulados, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve oportunizar à parte autora proceder à emenda da inicial.

É o que prevê o art. 321, do CPC/15:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, merece parcial reforma a decisão agravada, para que a autora seja intimada, na forma do art. 321, do CPC/15, para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a retificação do polo passivo e inclusão dos litisconsortes legitimados, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução do mérito quanto às referidas parcelas do pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando em parte a decisão agravada, determinar a intimação da autora para emendar a inicial, na forma do art. 321, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.128.309/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/6/2018.); (REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018.); e (REsp n. 1.659.667/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

[2]
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

TJES/SMBJ/223/5004913-72.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004913-72.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CAROLINA OLIVEIRA HARCKBART.

ADVOGADA : CAMILA LIMA PESSOTTI.

RECORRIDO : ENRICO MAURO COSTA.

MAGISTRADO :
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO ANTERIOR AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PARTICULAR. AUTORIDADE COMPETENTE AUSENTE DA LIDE. EMENDA À INICIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A pretensão do autor é relativa à transferência de titularidade e isenção de débitos do veículo e reflete obrigações atribuíveis aos órgãos responsáveis pelas respectivas lavraturas dos atos administrativos impugnados ou por órgão de trânsito competente para registrar o ato.

2. A análise dos pedidos demandaria que os órgãos competentes para cumprir a obrigação compusessem a lide ou que fosse ajuizada demanda autônoma, para oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que não se faz possível no estado em que se encontra o feito.

3. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

4. A autora deve ser intimada, na forma do art. 321, do CPC/15, para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a retificação do polo passivo e inclusão dos litisconsortes legitimados, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução do mérito quanto às referidas parcelas do pedido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.